Tribunal: STF
Processo: HC 247804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Ilicitude das provas. Busca pessoal. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Maus antecedentes. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aisner Moisés de Paula Brum contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 871.276/RS (evento 3, fls. 458-61).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3, fls. 355-66).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e da atenuante da menoridade relativa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e a consequente absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR NÃO INAUGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes. 



    2. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    3. As teses relativas à nulidade da prova por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, bem como à possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena do Agravante, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, razão pela qual mostra-se incabível o exame dos temas, de forma originária, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. No mais, o Juízo de primeiro grau consignou que "[o] réu possui antecedentes criminais, tendo em vista que possui uma condenação, por fato cometido antes do delito ora apurado e com trânsito em julgado posterior (processo n° 005/2.18.0002628-9)", o que é corroborado pela certidão de antecedentes do Agravante e, por si só, justifica a não incidência da benesse prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



      “Consoante destacado na decisão impugnada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem já transitado em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)



    Por outro, no tocante às teses defensivas de nulidade da prova por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, bem como da possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena, a Corte Superior consignou que as matérias “não foram ventiladas nas razões do recurso de apelação defensivo, o que impediu a análise dos temas pelo Tribunal estadual. Portanto, está configurado o óbice processual no sentido de que, ‘a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, [motivo pelo qual,] em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 529.475/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe de 30/09/2019; sem grifos no original).”. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



     Por fim, quanto à tese remanescente de possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o acórdão recorrido reputou que “observo que o Juízo de primeiro grau consignou que "[o] réu possui antecedentes criminais, tendo em vista que possui uma condenação, por fato cometido antes do delito ora apurado e com trânsito em julgado posterior (processo n° 005/2.18.0002628-9)" (fl. 292), o que é corroborado pela certidão de antecedentes às fls. 169-173 e, por si só, justifica a não incidência da benesse prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias.”. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. O ato dito coator afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - maus antecedentes -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que, “Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 229.436-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 227.494-AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente